Tribunal: STF
Processo: ARE 1267861
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “Ação Civil Pública. Apelações. Reparação de dano ao erário. Município de Cardoso. Lei Complementares Municipais nº 120/2012 e 121/2012. Reajuste dos subsídios do prefeito, vice prefeito e secretários municipais. Declaração incidental de inconstitucionalidade e pleito para restituição dos valores recebidos. Inadmissibilidade. Leis com objetos similares foram consideradas constitucionais pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Agentes políticos que se submetem à revisão geral anual. Inexistência de vedação específica nos textos constitucionais. Regra da legislatura que se aplica aos integrantes do Poder Legislativo. Valor do reajuste que, apesar de ser fixado acima da inflação, obedeceu ao índice de reajuste do salário mínimo da época. Ajuste que não gerou superação do teto remuneratório constitucional ou desconsiderou o disposto no art. 169 da Constituição Federal ou, ainda, infringiu a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sentença reformada. Recursos providos para julgar improcedente o pedido” (pág. 2 do documento eletrônico 10).
    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 29, VI; 37, caput, X; e 39, § 4º, da mesma Carta.
    O Ministério Público do Estado de São Paulo – MPSP afirma que 
    “[...] no ano de 2012, através das Leis Complementares 120 e 121, do Município de Cardoso, os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais sofreram reajuste de 14,26%, índice maior que o apurado no período no valor de 6,5%, o em descumprimento da regra de legislatura” (pág. 3 do documento eletrônico 13).
    Aduz que
    “[a]inda que se recuse a observância da regra da anterioridade da legislatura aos subsídios do Chefe do Poder Executivo local e seus auxiliares por interpretação literal do art. 29, V, da Constituição Federal, é absolutamente seguro que a revisão de seus subsídios deve observar o princípio da legalidade remuneratória e o regime jurídico de remuneração peculiar, eis que o direito à revisão geral anual é exclusivo dos servidores públicos” (pág. 11 do documento eletrônico 13).
    Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento do agravo para prover o recurso extraordinário. O parecer ministerial portou a seguinte ementa:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CARDOSO. LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS N°S 120/2012 E 121/2012. REVISÃO GERAL ANUAL DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. NECESSÁRIA A FIXAÇÃO PARA LEGISLATURA SUBSEQUENTE. NÃO OBSERVADO O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. PRECEDENTES. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (documento eletrônico 32).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a remuneração de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais será fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura para a subsequente, nos termos do art. 29, VI, da Constituição. Conforme esse entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DAS LEIS 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 E 11.692/2018 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA – SP. SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES. FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO. DECLARAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL APENAS EM RELAÇÃO AOS VEREADORES. REVISÃO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO E VICE–PREFEITO. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. FIXAÇÃO PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE. ARTIGO 29, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO. 
    1. Os subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito serão fixados pela Câmara Municipal, para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso V, da Constituição da República.
    2. In casu, revela-se contrária à ordem constitucional a revisão dos subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito prevista no artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba – SP. Precedentes do STF.
    3. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba – SP” (RE 1.236.916/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Constitucional. Prefeito, Vice-Prefeito e vereadores. Fixação da remuneração. Obrigatoriedade de ser feita na legislatura anterior para vigorar na subsequente. Princípio da anterioridade. Precedentes. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 843.758-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “Prefeito. Subsídio. Art. 29, V, da Constituição Federal. Precedente da Suprema Corte. 
    1. Já assentou a Suprema Corte que a norma do art. 29, V, da Constituição Federal é auto-aplicável. 
    2. O subsídio do prefeito é fixado pela Câmara Municipal até o final da legislatura para vigorar na subseqüente. 
    3. Recurso extraordinário desprovido” (RE 204.889/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma).
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VEREADORES. REMUNERAÇÃO. FIXAÇÃO. LEGISLATURA SUBSEQÜENTE. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. CF/88, ART. 29, V. 
    1. Princípio da anterioridade - A remuneração de Prefeito, Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal, para a legislatura subseqüente (CF, art. 29, V). Precedentes. 
    2. As razões do regimental não atacam os fundamentos da decisão agravada.
    3. Agravo regimental improvido” (RE 229.122-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 
    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. VEREADORES: REMUNERAÇÃO: FIXAÇÃO: LEGISLATURA SUBSEQÜENTE. C.F., art. 5º, LXXIII; art. 29, V. PATRIMÔNIO MATERIAL DO PODER PÚBLICO. MORALIDADE ADMINISTRATIVA: LESÃO. 
    I. - A remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores será fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura para a subseqüente. C.F., art. 29, V. Fixando os Vereadores a sua própria remuneração, vale dizer, fixando essa remuneração para viger na própria legislatura, pratica ato inconstitucional lesivo não só ao patrimônio material do Poder Público, como à moralidade administrativa, que constitui patrimônio moral da sociedade. C.F., art. 5º, LXXIII.
    II. - Ação popular julgada procedente.
    III. - R.E. não conhecido” (RE 206.889/MG, Rel. Carlos Velloso, Segunda Turma).
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a inconstitucionalidade das Leis Complementares 120/2012 e 121/2012, ambas do Município de Cardoso/SP.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator